Tribunal: TJES
Processo: 5001940-68.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001940-68.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. e outros

APELADO: CASULO GRILL ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO PATRIMONIAL. INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COMPROVAÇÃO DOS DANOS POR VISTORIA DA PRÓPRIA SEGURADORA. CLÁUSULA LIMITATIVA. EXIGÊNCIA DE NOTAS FISCAIS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 632 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Zurich Santander Brasil Seguros S/A e Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença que, em ação de cobrança de seguro patrimonial c/c indenização por danos morais ajuizada por Casulo Grill Alimentos Ltda-ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento de indenização securitária por danos materiais decorrentes de incêndio ocorrido em estabelecimento comercial segurado. As apelantes sustentam insuficiência de prova da extensão dos danos, incidência de cláusula contratual excludente de cobertura por ausência de comprovação da preexistência dos bens e inadequação do termo inicial da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a segurada comprovou a extensão dos danos materiais indenizáveis decorrentes do incêndio; (ii) estabelecer se a seguradora pode recusar a cobertura com fundamento na ausência de notas fiscais ou livros contábeis que demonstrem a preexistência dos bens sinistrados; e (iii) determinar o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização securitária e a aplicabilidade da Súmula 632 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização corresponde ao montante apurado em relatório técnico elaborado pelo próprio preposto da seguradora, o que afasta a alegação de ausência de comprovação dos danos materiais.

4. A seguradora incorre em comportamento contraditório ao impugnar judicialmente valor previamente reconhecido e quantificado por sua equipe técnica, em afronta aos deveres decorrentes da boa-fé objetiva.

5. O contrato de seguro configura relação de consumo e contrato de adesão, impondo interpretação das cláusulas limitativas de forma mais favorável ao segurado.

6. A exigência irrestrita de notas fiscais para comprovação da preexistência de utensílios, mobiliário e bens de uso comum impõe desvantagem exagerada ao consumidor e compromete a finalidade econômica do contrato de seguro.

7. A propriedade e a preexistência dos bens móveis podem ser demonstradas por outros meios de prova, como fotografias, orçamentos e vistoria técnica realizada pela própria seguradora.

8. A seguradora assume o risco técnico da contratação ao emitir cobertura sem exigir previamente inventário detalhado dos bens ou realizar vistoria prévia para sua individualização.

9. O laudo pericial judicial confirma a tempestiva comunicação do sinistro e a colaboração da segurada no procedimento de regulação, inexistindo omissão ou má-fé apta a justificar a negativa de cobertura.

10. O relatório final de vistoria possui natureza definitiva e supera eventuais omissões do laudo preliminar, consolidando a relação dos bens afetados e os prejuízos indenizáveis.

11. A pronta atuação do representante da segurada para extinguir o incêndio constitui cumprimento do dever de salvamento e mitigação dos prejuízos, não podendo servir de fundamento para questionar a extensão dos danos apurados tecnicamente.

12. A correção monetária possui natureza de recomposição do valor da moeda e, nos contratos de seguro de dano, incide nos termos da Súmula 632 do STJ.

13. O reajuste anual do capital segurado e a correção monetária judicial da indenização possuem fatos geradores e finalidades distintas, inexistindo bis in idem em sua aplicação concomitante.

14. A postergação do termo inicial da correção monetária para a data do ajuizamento da ação implicaria indevida vantagem à seguradora que resistiu injustificadamente ao pagamento da cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora não pode impugnar a extensão dos danos quando a quantificação da indenização decorre de vistoria técnica realizada por seu próprio preposto.

2. A ausência de notas fiscais não afasta a cobertura securitária quando a preexistência dos bens e o nexo causal do sinistro são demonstrados por outros meios probatórios idôneos.

3. Cláusulas limitativas em contrato de seguro submetido ao regime consumerista devem ser interpretadas de forma favorável ao segurado.

4. O relatório final de vistoria e regulação prevalece sobre o laudo preliminar e consolida os prejuízos indenizáveis reconhecidos pela seguradora.

5. A correção monetária da indenização securitária incide independentemente do reajuste anual do capital segurado, por possuírem natureza jurídica e finalidade distintas.

6. A atuação do segurado para conter o incêndio constitui cumprimento do dever de mitigação dos prejuízos e não autoriza presunção de inexistência ou redução dos danos efetivamente apurados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Zurich Santander Brasil Seguros S/A
e
Banco Santander (Brasil) S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES (Id 19544237), integrada pela decisão que acolheu os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 19544244), que, na presente “
ação de cobrança de seguro patrimonial c/c danos morais
” ajuizada por
Casulo Grill Alimentos Ltda-ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar as requeridas ao pagamento de R$ 54.017,42 (cinquenta e quatro mil e dezessete reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do relatório de vistoria (23/02/22) e acrescido de juros de mora pela taxa legal a partir da citação, ficando autorizado o decote do percentual de 10% a título de franquia, com correção monetária pelo IPCA desde a celebração do contrato.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório e, para uma melhor compreensão dos contornos da demanda, elaboro uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Na inicial desta ação, relata a parte autora/apelada
Casulo Grill Alimentos L
tda-ME
ter celebrado contrato de Seguro Patrimonial (Apólice nº 327025) com a 1ª requerida
Zurich Santander Brasil Seguros S/A
, por intermédio do 2º requerido
Banco
Santander (Brasil) S/A
, com vigência de 31/01/2021 a 31/01/2022.

O pacto previa, entre outras garantias, cobertura para o evento incêndio e, no dia 10/08/2021, ocorreu um incêndio na cozinha do estabelecimento comercial, do qual resultaram danos estruturais e a perda de utensílios indispensáveis ao seu funcionamento. Noticia ainda ter formalizado o aviso de sinistro estimando os prejuízos (R$ 74.473,11) e, no dia 29/12/2021, um preposto da seguradora realizou a vistoria e emitiu relatório técnico apurando montante inferior (R$ 54.017,42) a título de prejuízos materiais, com o que anuiu expressamente para acelerar o recebimento da indenização securitária.

Todavia, em 13/05/2022, a seguradora encaminhou uma carta de negativa de cobertura, alegando falta de amparo nas Condições Gerais e insuficiência documental, daí porque ingressou com a presente ação em 21/03/2023, postulando o pagamento atualizado dos danos materiais apontados (R$ 80.794,18), além de indenização por danos morais (R$ 15.000,00).

Após regular tramitação, com a apresentação de defesa conjunta pelas duas requeridas, saneamento e produção de prova pericial, foi proferida a sentença que, como já dito, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar solidariamente as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 54.017,42 (cinquenta e quatro mil dezessete reais e quarenta e dois centavos) a título de indenização por danos materiais, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data do relatório de vistoria e acrescida de juros de mora desde a data da citação.

Em sede de
embargos de declaração
, a sentença foi integrada pelo MM. Juiz para autorizar o decote do percentual de 10% do valor da indenização a título de franquia contratual (equivalente a R$ 5.401,74).

No escopo de infirmarem tal conclusão, sustentam as apelantes, em síntese, que:
(i)
a apelada não comprovou a extensão do dano referente à cobertura incêndio, ou seja, não demonstrou que o dano causado pelo sinistro seja equivalente ao recebimento da garantia pleiteada, que foi fixada em R$ 54.017,42 (cinquenta e quatro mil e dezessete reais e quarenta e dois centavos);
(ii)
não há como conceber que seja indenizável valores não comprovados, por ser expressamente excluído, de acordo com as condições gerais do seguro, bem desprovido de comprovação da preexistência por notas fiscais e livros contábeis;
(iii)
os bens listados não estavam descritos no laudo preliminar e jamais foram reclamados pelo recorrido, inexistindo a comprovação da sua preexistência, conforme Cláusula 4.2.1 das condições gerais do contrato;
(iv)
pela narrativa autoral, o incêndio teve foco na fritadeira, na cozinha, e que o representante legal da parte apelada apagou o fogo sem necessidade de acionamento do Corpo de Bombeiros, causando estranheza que a extensão dos danos seja no valor elevado determinado pelo Juízo de 1º grau;
(v)
descabe a determinação de que o pagamento da indenização securitária incida a partir do relatório de vistoria em 23/02/2022, tendo em vista que o capital segurado total já é atualizado todos os anos pelo IPCA/IBGE, conforme dispõe a Cláusula 18.1.1 das condições gerais, devendo a correção monetária incidir a partir do ajuizamento da ação; e
(vi)
não se aplica a Súmula 632 do STJ posto que o contrato já sofre o ajuste anual, sob pena de
bis in idem
.

Inicio a análise pela tese recursal de que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que o dano causado pelo sinistro seja equivalente ao recebimento da garantia pleiteada, que foi fixada em R$ 54.017,42 (cinquenta e quatro mil e dezessete reais e quarenta e dois centavos).

Adianto, desde já, que tal argumento não deve prosperar.

Isso porque, o montante indenizatório estipulado na sentença reflete o valor apurado
in loco
pelo preposto das apelantes, o vistoriador Sérgio Motti, em relatório técnico datado de 29/12/2021, de modo que descabe a alegação de ausência de prova se o
quantum
decorre de liquidação realizada pela própria equipe técnica da seguradora.

Com isso, a insurgência das apelantes contra o valor mensurado por seu próprio agente configura manifesto comportamento contraditório, o qual é rechaçado pelo princípio da boa-fé objetiva (CPC, art. 5º e CC, art. 422), tendo em vista que, se a própria seguradora mensurou o dano material naquele patamar e obteve a anuência da segurada, precluiu a faculdade de impugnar genericamente a extensão do prejuízo em sede judicial.

Na sequência, as apelantes sustentam a ausência de dever de indenizar com base em cláusula limitativa contratual que exclui a cobertura de bens desprovidos de comprovação da preexistência por meio de notas fiscais ou livros contábeis.

De igual forma, esse argumento deve ser repelido por violar a função social do contrato e as normas protetivas do consumidor.

O contrato de seguro em análise caracteriza uma nítida relação de consumo e constitui genuíno contrato de adesão, cujas cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao aderente. A meu ver, a exigência irrestrita de notas fiscais de bens de consumo comum (utensílios de cozinha, vasilhames e mobiliário antigo), cuja destruição ou avaria restou fisicamente constatada no local, coloca o consumidor em desvantagem exagerada e esvazia o objeto principal do seguro.

Além do mais, a nota fiscal não é o único meio de prova da propriedade ou preexistência de bens móveis, os quais se transferem pela mera tradição. No caso concreto, a preexistência e o nexo causal restaram sobejamente demonstrados pelas fotografias do local sinistrado, pelos orçamentos apresentados e, fundamentalmente, pela vistoria da seguradora que individualizou e quantificou os itens afetados pelo fogo.

Foi bem observado na sentença que, se a seguradora pretendia condicionar a cobertura à existência de notas fiscais de cada item que guarnecia o restaurante, competia-lhe realizar vistoria prévia ou exigir a listagem detalhada dos ativos no momento da contratação, tendo assumido o risco técnico ao emitir a cobertura sem tais formalidades.

No mais, o próprio laudo da perita contábil judicial averbou que a empresa autora comunicou o sinistro tempestivamente e forneceu as informações necessárias para a regulação, inexistindo omissão ou má-fé por parte do segurado. Logo, é justificável a perda física das notas fiscais ao longo do tempo, levando em consideração que os equipamentos não estavam mais na garantia, não afastando o dever de indenizar os danos atestados pelo próprio vistoriador da seguradora.

Portanto, o argumento de que os bens indenizados não constavam do laudo preliminar e de que inexistiria comprovação de sua preexistência (com fulcro na Cláusula 4.2.1) dissocia-se da sistemática de regulação de sinistros e dos deveres de boa-fé.

Em reforço, rememoro que o chamado “laudo preliminar” ostenta caráter meramente perfunctório e se destina a um registro inicial e sumário do evento. Por sua vez, o relatório final de vistoria e regulação – este sim robusto, definitivo e elaborado pelo preposto Sérgio Motti no dia 29/12/2021 – consolidou, quantificou e individualizou os prejuízos indenizáveis, de modo que eventuais omissões do laudo preliminar restaram superadas e absorvidas pelas conclusões definitivas da própria seguradora. Em suma: ao emitir documento final apurando o montante (R$ 54.017,42) e chancelar a relação de bens afetados, a seguradora apelante praticou ato incompatível com a posterior alegação de inexistência ou falta de reclamação dos itens, com isso operando-se a preclusão lógica.

De igual forma, carece de lastro técnico e jurídico a alegação das apelantes de que a extensão dos danos causa “estranheza” pelo fato de o incêndio ter sido debelado pelo próprio representante legal, sem o acionamento do Corpo de Bombeiros.

A meu ver, o fato de o representante legal da segurada ter agido prontamente para apagar o foco inicial do incêndio reflete o estrito cumprimento do dever legal de salvamento e mitigação dos prejuízos, razão pela qual punir ou lançar suspeitas sobre o segurado porque este evitou a propagação do fogo para todo o imóvel constitui manifesto contrassenso jurídico, uma vez que sua conduta diligente reduziu o espectro do sinistro e, de resto, beneficiou a própria seguradora.

Resta-nos examinar os argumentos relacionados à atualização do valor da indenização securitária.

Em relação ao ponto, sustentam as apelantes ser descabida a determinação de que o pagamento da indenização securitária incida a partir do relatório de vistoria em 23/02/2022, tendo em vista que o capital segurado total já é atualizado todos os anos pelo IPCA/IBGE, conforme dispõe a Cláusula 18.1.1 das condições gerais, devendo a correção monetária incidir a partir do ajuizamento da ação, bem como que não se aplica a Súmula 632/STJ, posto que o contrato já sofre o ajuste anual, sob pena de
bis in idem
.

Desde logo adianto que também estou a rejeitar tais argumentos.

Como se sabe, a correção monetária não constitui acréscimo patrimonial ou penalidade, mas mera recomposição do valor intrínseco da moeda corroída pelo processo inflacionário. Sob essa ótica, pacificado o entendimento de que, em contratos de seguro de dano, a indexação incide a partir da celebração do pacto até o efetivo adimplemento, nos exatos termos da Súmula nº 632 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, fixada a incidência da correção monetária a contar do relatório de vistoria – marco subsequente à contratação – torna-se inviável a postergação do termo inicial para a data do ajuizamento da ação, sob pena de chancelar enriquecimento sem causa da seguradora, que usufruiu do capital devido e resistiu injustamente à cobertura.

Ademais, não ocorre
bis in idem
entre a atualização judicial do débito e o reajuste anual previsto na Cláusula 18.1.1 das condições gerais, porquanto o reajuste anual do capital segurado destina-se a manter a adequação do limite máximo de garantia global contratada ao longo da vigência da apólice; diversamente, a correção monetária fixada na sentença incide sobre
quantum
de dano efetivo, já individualizado e mensurado em vistoria técnica realizada pelo preposto das rés.

Dessa forma, trata-se de institutos dotados de naturezas jurídicas e fatos geradores distintos, cuja aplicação concomitante revela-se impositiva a fim de resguardar a justa e integral recomposição do prejuízo material suportado pelo segurado.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% a verba honorária sucumbencial
devida pelas apelantes – que foi fixada em 10% sobre o valor da condenação – levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)